Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-07.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CANCELAMENTO DE SERVIÇO. FATURA EM ABERTO. ADIMPLEMENTO DA AUTORA NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida de R$ 183,41, e de demais débitos relacionados ao contrato, bem como determinar a ré a excluir o nome da autora do portal de negociações Serasa e de outros cadastros de cobrança de dívida, e a emitir a fatura no valor de R$ 121,13, correspondente ao débito legítimo devido para que a autora realize o pagamento.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de nulidade de cobrança c/c repetição de indébito e dano moral. Narrou que solicitou o cancelamento dos serviços telefônicos à operadora ré em 05/10/2023 e que, em 20/10/2023, o técnico iria até a sua residência para recolher o modem. No entanto, o técnico não compareceu para o recolhimento do aparelho, o que a fez entrar em contato com a empresa e descobrir que não havia sido formalizado o pedido, tendo que solicitar novamente o cancelamento, que só foi finalizado em 13/11/2023. Informou que realizou o pagamento da fatura referente ao mês de outubro/2023 no valor de R$ 165,18, mas a ré lançou débito com vencimento em 01/12/2023 no valor de R$ 183,41 e R$ 18,34 para 28/12/2023. Aduziu que entrou em contato com a ré, que confirmou o seu pedido de cancelamento realizada em 05/10/2023 e que os valores lançados em 01/12/2023 e 28/12/2023 seriam cancelados, o que não ocorreu. Afirmou que a ré cobrou indevidamente parte da fatura de outubro/2023, referente ao período de 13/09/2023 a 13/10/2023, uma vez que solicitou o cancelamento em 05/10/2023, além de ter incluído o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, requereu a nulidade das faturas de R$ 183,41 (01/12/2023) e R$ 18,41 (28/12/2023), bem como a restituição em dobro do valor de R$ 88,10, e ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido ante o requerimento de gratuidade judiciária, que ora é. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora. Foram ofertadas contrarrazões (ID 63558158).
4. Em suas razões recursais, a autora sustentou que o conjunto probatório deixa claro que o valor devido era o proporcional ao período de 13/09/2023 a 13/10/2023, uma vez que a solicitação de cancelamento do contrato se deu em 05/10/2023, oito dias antes do fechamento da fatura de outubro/2023, logo o valor de R$ 44,05 não deveria ser cobrado. Alegou que o suposto débito de R$ 121,13, que deveria liquidar, já foi devidamente pago em fatura com vencimento em 26/10/2023. Requereu o provimento do recurso para que seja reconhecido o pagamento da fatura referente ao mês de outubro/2023, no valor de R$ 165,18, devendo a ré ser condenada a restituir em dobro a autora o valor de R$ 88,10 pago a maior.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373/CPC), cabe à autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e à ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
7. Da análise dos autos, a autora/recorrente não fez prova quanto ao pagamento da fatura no valor de R$ 165,18, referente ao mês de outubro/2023 (ID 63556954), a fim de comprovar as alegações de que não possuía débito em aberto. Desse modo, não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, I, do CPC.
8. No que diz respeito à reparação por danos morais, embora a autora tenha tido transtornos com o cancelamento do serviço, circunstâncias do caso não revelam a existência de situação constrangedora ou vexatória capaz de macular a sua honra ou dignidade, além de ausência de efetiva restrição perante os órgãos de proteção ao crédito, tratando-se, assim, de mero dissabor, ao qual estão submetidas toda e qualquer pessoa.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenado a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados R$ 500,00 (quinhentos reais), mediante critério de apreciação equitativa, cuja exigibilidade resta suspensa, na forma prevista pelo art. 98, § 3o, do CPC, em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.